Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. QUEDA DE ÁRVORE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Embargos de declaração apresentados pelos réus.
2 – Embargos de declaração do réu. Correção monetária e juros. A condenação por danos morais, apontada na inicial como representativa do susto e pânico causados pela queda da árvore que atingiu o veículo, foi afastada pelo acórdão. A condenação não se estendeu a danos materiais que sequer foram alegados na inicial. Assim, resta sem objeto parte do acórdão que trata de atualização monetária e juros. Neste ponto, dá-se provimento aos embargos de declaração para afastar esta parte da fundamentação.
3 – Honorários advocatícios. O autor recorreu, postulando a majoração da indenização por danos morais, o que foi não só rejeitado, como afastada a condenação. Enquadra-se, pois, da hipótese do recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/1995), de modo que é cabível a condenação em honorários advocatícios, os que se estabelece em 10% do valor da condenação.
4 – Recurso conhecido e provido.